Tribunal: TJPA
Processo: 0825673-87.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0825673-87.2022.8.14.0401

APELANTE: MAGNOLIA LUZ BOFF

APELADO: IVO BOFF

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
direito penal. medidas protetivas de urgência. perda superveniente do interesse processual. recurso prejudicado.

i. caso em exame

1.apelação penal. sentença que extinguiu sem resolução de mérito, o processo em que se requeriam medidas protetivas de urgência, com fundamento na perda superveniente do interesse processual da requerente, que expressamente solicitou a revogação das medidas anteriormente concedidas.

ii. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se subsiste interesse recursal na reanálise das medidas protetivas, quando a própria vítima expressamente requer sua revogação e a extinção do feito.

iii. razões de decidir

3. A requerente manifestou formalmente, por intermédio da Defensoria Pública, a inexistência de interesse na continuidade da medida protetiva.

4. A extinção do processo sem julgamento do mérito, com base no art. 485, VI, do CPC, foi devidamente fundamentada, tendo como causa a ausência superveniente de interesse processual.

5. A perda do objeto torna prejudicada a apelação.

iv. dispositivo e tese

6. Recurso de apelação julgado prejudicado.

Tese de julgamento: 1. A perda superveniente do interesse processual da vítima, manifestada expressamente nos autos, autoriza a extinção do processo sem resolução de mérito e prejudica eventual recurso de apelação que vise à manutenção de medidas protetivas de urgência.

Dispositivo relevante citado
: CPC, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada
: Não há jurisprudência específica citada no acórdão.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
julgar prejudicado
o presente recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos onze dias e finalizada aos dezoito dias do mês de
setembro
de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA,
11
de
setembro
de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Magnolia

Luz Boff
, em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca da Capital/PA (ID 14520536), que determinou a revogação das medidas protetivas anteriormente concedidas em seu favor.

A
sentença guerreada
(ID 14520536) fundamentou-se na ausência de interesse processual superveniente da requerente, a qual manifestou, nos autos, desinteresse em prosseguir com a medida judicial e solicitou, expressamente, a revogação das medidas protetivas, por meio da petição.

Nas razões de
apelação
(ID 14520539), a defesa busca a reforma da sentença, pleiteando nova concessão das medidas protetivas deferidas liminarmente. Alega que a vítima sofreu violência patrimonial, justificando, assim, a necessidade da manutenção das referidas medidas.

Em sede de
contrarrazões
(ID 14520550), a defesa do recorrido requer o improvimento do recurso.

Nesta superior instância, o D. Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
se manifesta pelo
“PROVIMENTO, para que sejam prorrogadas as medidas protetivas deferidas anteriormente.”
(Textual) (ID 21487355).

Esta relatora observou que transcorreu mais de 1 (um) ano desde que a apelante/vítima manifestou seu interesse pelo deferimento das medidas protetivas de urgência, razão pela qual
entendi necessária a baixa do feito em diligência, para que se apure a permanência da situação de risco
(ID 23856866).

À ID 26278019 e 26278020, a vítima compareceu à Defensoria Pública e manifestou que
“não deseja a manutenção das medidas protetivas anteriormente deferidas”
, requerendo a revogação das medidas protetivas, nos autos do processo nº 0825673-87.2022.8.14.0401
.

O juízo
a quo
, em decisão (ID 26278021),
julgou extinto o processo sem resolução de mérito
nos termos do art. 485, VI, do Novo Código de Processo Civil e, em consequência, revogou as medidas protetivas de urgência.

O D. Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa, em novo parecer, se manifesta no seguintes termos:
“entendo que resta prejudicado o presente Recurso de Apelação pela Perda do Objeto
.” (Textual) (ID 29231675)

É o relatório. Sem revisão. À inclusão em pauta de plenário virtual.

VOTO

Uma vez que o presente recurso preenche os requisitos processuais de admissibilidade, conheço do presente recurso.

Consta dos autos que a própria requerente manifestou, em petição (ID 26278020), a perda de interesse no prosseguimento da medida protetiva, requerendo sua revogação, nos seguintes termos:

“MAGNOLIA LUZ BOFF, já qualificada nos autos do processo em epígrafe, vem, por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Pará, neste ato representada pela defensora que esta subscreve, usando das prerrogativas que lhe conferem o art. 128 da Lei Complementar n° 80/94, e Lei Complementar Estadual nº. 054/06, com as vênias de estilo, INFORMAR Vossa Excelência que, em relação às medidas protetivas deferidas pelo Juízo da 2a Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Belém, em desfavor do Requerido IVO BOFF, igualmente qualificado, não mais subsistem os motivos que levaram a vítima a buscar a prestação jurisdicional do Estado para proteção de sua integridade psicológica, não restando mais necessárias as medidas protetivas impostas ao requerido.

Por essa razão a Requerente REQUER a REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS, concedidas nos presentes autos e o consequente arquivamento do feito.”

Diante desse contexto, o juízo
a quo
, em decisão devidamente fundamentada, extinguiu o processo, por ausência superveniente de interesse processual nos seguintes termos:

“(...)

Em outras palavras, as partes da relação jurídico-processual devem demonstrar a necessidade da intervenção do Poder Judiciário e a adequação da via eleita para a provocação jurisdicional.

No caso em tela, a requerente demonstrou não mais possuir interesse processual em prosseguir com a ação em epígrafe. Assim, a providência jurisdicional pleiteada pela requerente, por não mais ser necessária, não lhe trará qualquer utilidade. Com efeito, outro caminho não há a trilhar senão o da extinção do processo sem apreciação de mérito.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO nos termos do art. 485, VI, do Novo Código de Processo Civil. Em consequência, REVOGO as medidas protetivas de urgência. (...)”
(ID 26278021)

De fato,
a ausência de interesse processual superveniente constitui causa de extinção do feito, consoante art. 485, VI, do CPC, aplicado subsidiariamente ao processo penal, notadamente em ações de natureza cautelar, como as medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha.

Assim, considerando que a própria apelante desistiu da continuidade da medida protetiva, o que acarretou a extinção do processo de origem, não subsiste interesse jurídico no exame do presente recurso.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, julgo prejudicado o Recurso de Apelação interposto por Magnolia Luz Boff, em razão da perda de objeto.

É o

voto
.

Belém/PA, 11 de setembro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 18/09/2025